Tribunal: TJDFT
Processo: 0727207-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727207-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON PINHEIRO ALVES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WILSON PINHEIRO ALVES contra o acórdão de ID no 56240614, que, por meio de decisão unânime, CONHECEU do recurso de apelação interposto pelo autor, ora Embargante, mas, no mérito, NEGOU PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença de 1o grau. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela Embargante, intime-se o Embargado, BANCO DO BRASIL S.A., para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusões para análise do recurso. Publique-se e intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator